Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716271-13.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO EMBARGADO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA D E S P A C H O WAGNER CANHEDO AZEVEDO e outros interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 15506208. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator